Tribunal: TJES
Processo: 0001230-19.2017.8.08.0023
Classe: Petição Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cabimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001230-19.2017.8.08.0023
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: JOCELINA MONGIN CECILIOTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001230-19.2017.8.08.0023

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
JOCELINA MONGIN CICILIOTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE SAÚDE. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em razão da sentença que arbitrou honorários, no valor de R$1.000,00 (mil reais) a patrona, em razão da atuação como advogada dativa nos autos em epígrafe.

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que os valores arbitrados pela MMª juíza
a quo
atuam em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em desrespeito ao Decreto Estadual nº 2.821/2011.

3. Analisando os autos, verifica-se o despacho de nomeação da patrona para atuação no presente feito, em razão do encerramento do Núcleo da Defensoria Pública da Comarca de Iconha, sendo devido o arbitramento em honorários advocatícios.

4. Entretanto, a fim de estabelecer balizas objetivas para a fixação dos honorários, deve ser levado em consideração os termos do Decreto Estadual nº4.987-R, de 13 de outubro de 2021, que alterou o decreto nº2.821-R de 2011, mais especificamente em seu artigo 2º, inciso III, que estabelece o valor máximo de R$ 550,00 para os serviços desempenhados pelo recorrente: “
art. 2º para efeito de aplicação deste decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de: (...) III - até R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública
”.

5.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para minorar a quantia arbitrada para R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), mantendo os demais termos da sentença homologatória por seus próprios fundamentos.

6.

Sem custas e honorários, ante o provimento do Recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)